Tribunal: TJMT
Processo: 1008744-18.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008744-18.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REGRESSIVA – INDEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – SEGURADORA SUB-ROGADA NOS DIREITOS DOS SEGURADOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ART. 6.º, INCISO VIII, DO CDC – POSSIBILIDADE – MAIOR FACILIDADE TÉCNICA – REFORMA DA DECISÃO –
RECURSO PROVIDO.

Diante da referida sub-rogação, a Seguradora assume, para todos os efeitos, a posição do consumidor originário.

Ademais,
tenho como verossímeis os argumentos lançados pela Agravante, eis que patente a condição de hipossuficiente técnica da seguradora Recorrente em comparação à Concessionária de Energia, eis que esta última detém de aporte estrutural, técnico e pessoal para apresentar aos autos as provas necessárias para o deslinde do feito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação Regressiva
n.º 1008766-67.2022.8.11.0003 ajuizada em face da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, sob o fundamento de que o tema deve ser decidido na fase saneadora.

Inconformada, insurge-se a seguradora Recorrente pleiteando a reforma do
decisum
objurgado ao argumento de que a Agravada é que tem melhores condições de provar que os danos evidenciados nos bens assegurados pela Agravante não decorreram da falha do fornecimento de energia elétrica, sendo impossível para a seguradora Recorrente tenha acesso aos registros internos da concessionária de energia elétrica, estando evidente sua hipossuficiência técnica.

Sustenta que não está evidenciada só a impossibilidade de a Agravante produzir provas específicas, mas a excessiva dificuldade de a Recorrente cumprir o ônus da prova, haja vista ser irrefutável sua hipossuficiência técnica, posto que sua atividade empresarial está pautada na operação e comercialização de seguros, de forma que a hipossuficiência técnica é evidente, não pelo poder econômico, mas pelo nível de informação que dispõe para proteger adequadamente seus interesses.

Ressalta que a Recorrida é a única capaz de investigar sua rede de distribuição e trazer aos autos contraprova nos termos do art. 373, II, CPC.

Com base nessas assertivas, requer seja agregado efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar o
decisum
invectivado até o julgamento do mérito deste Instrumental. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

O pedido liminar foi deferido (ID. 127779651).

Apesar de intimada, a Agravada não apresentou contraminuta (ID. 132434183).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que a Agravante ajuizou a
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
em face da Agravada, alegando que firmou Contrato de Seguro Proteção com segurado Erick Abreu Pinheiro (Apólice n.º 33.14.19664852.0.1) em 27/07/2020, no qual a Seguradora Agravante se comprometeu ao pagamento de indenizações na hipótese de danos elétricos nos bens do segurado.

Aduziu que, em agosto de 2020, a residência do Segurado foiafetada por distúrbios elétricos provenientes da rede de distribuição administrada pela Agravada, danificando um portão automático.

Assegurou que, devido à falha na prestação de serviço da rede de energia, a Agravante indenizou os danos patrimoniais ao Segurado Erick
no valor de R$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais). Posto isso, requereu a condenação da Concessionária de Serviço Público ao pagamento dos prejuízos a que deu causa, no importe acima mencionado, bem como a inversão do ônus da prova.

Ao sanear o feito, o Juiz singular indeferiu a inversão do ônus da prova, por não vislumbrar a hipossuficiência técnica da Agravante. Em face dessa decisão, a Recorrente interpôs este Instrumental.

Feita essa breve contextualização, passo a apreciar o mérito deste recurso, o qual se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor, com fundamento no art. 6.º, VIII, do CDC, visa à facilitação da defesa de seus direitos, a ser utilizado nos casos em que a produção de prova por ele seja processualmente inviável.

Vale ressaltar que a aplicação deste instituto não é automática e apenas será deferida quando o juiz reconhecer como verossímil a alegação do consumidor ou quando for ele hipossuficiente para a produção da prova.

A hipossuficiência para fins da possibilidade de inversão do ônus da prova,
“[...], tem sentido de desconhecimento técnico e informativo do produto e do serviço, de suas propriedades, de seu funcionamento vital e/ou intrínseco, dos modos especiais de controle, dos aspectos que podem ter gerado o acidente de consumo e o dano, das características do vício etc.”
(RIZZATTO NUNES, Luiz Antônio. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, Direito Material (artigos. 1 a 54), São Paulo: Saraiva, 2000).

No caso dos autos, nos termos do que dispõem os artigos 346, inciso III, 349 e 786 do Código Civil, a Agravante, empresa seguradora, sub-roga-se nos direitos dos seus segurados ao indenizá-los pelos danos cobertos pela apólice contratada, sendo-lhe assegurado o direito de regresso contra o efetivo causador do prejuízo.

Assim, diante da referida sub-rogação, a Seguradora assume, para todos os efeitos, a posição do consumidor originário.

A propósito, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA PELA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. SUB-ROGAÇÃO. INCIDÊNCIA DO CDC. RELAÇÃO DE CONSUMO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-OBRIGATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1.
Na hipótese dos autos, nota-se que o entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com a orientação do STJ no sentido de que, sendo de consumo a relação entre a segurada e a concessionária, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação entre a seguradora, que se sub-rogou nos direitos da segurada, e a concessionária
. 2. Extrai-se do acórdão vergastado e das razões de Recurso Especial que o acolhimento da pretensão recursal demanda reexame do contexto fático-probatório, especialmente para avaliar se a relação jurídica primígena, entre a concessionária e o usuário dos serviços, é relação de consumo, o que não se admite ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.968.998/MT,
relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 15/3/2022). (Sem destaque no original).

Nesse aspecto, a Seguradora Agravante, em situações como do caso, ostenta a mesma situação jurídica do segurado em relação à pessoa jurídica prestadora de serviço, ora Agravada, de modo que não há óbice à incidência das normas da legislação consumerista que o segurado teria aplicação. Em síntese, o direito da seguradora é o mesmo de seus segurados (REsp 1.745.642-SP).

Ademais,
tenho como verossímeis os argumentos lançados pela Agravante, eis que patente a condição de hipossuficiente técnica da seguradora Recorrente em comparação à Concessionária de Energia, eis que esta última detém de aporte estrutural, técnico e pessoal para apresentar aos autos as provas necessárias para o deslinde do feito.

Essa circunstância, em particular, confere a plausibilidade do direito invocado pela seguradora Recorrente, bem como o
periculum in mora
, pois, ao menos nesta análise perfunctória do feito, tem-se que somente a Agravada, enquanto fornecedora/prestadora de serviços pode produzir provas contundentes quanto à alegada falha na prestação de serviço.

Aliás
, importante destacar que a concessionária Agravada, além de ser de grande porte estrutural e de renome, detém o monopólio de distribuição de energia elétrica na região, de sorte que, certamente, tem maior e melhor condição de apresentar aos autos as provas necessárias que o caso exige.

Diante do exposto, confirmo a liminar deferida e,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e defiro a inversão do ônus da prova.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022